Tribunal: TJES
Processo: 0036254-81.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036254-81.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTE MARIA OLIVEIRA DE MORAIS

APELADO: CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL RESCISÃO ANTECIPADA POR PARTE DO LOCADOR – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso concreto em que o contrato de locação firmado entre as partes previa a rescisão antecipada após os primeiros 12 (doze) meses de locação, desde que haja comunicação prévia de 30 (trinta) dias. Portanto, a rescisão antecipada foi amparada em previsão contratual, de modo que inexiste ato ilícito praticado pelo locador e, consequentemente, não há que falar em danos morais a serem indenizados.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036254-81.2012.8.08.0024

APELANTE: RUTE MARIA OLIVEIRA DE MORAIS

APELADA: CRISTINA MILANEZ IMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUTE MARIA OLIVEIRA DE MORAES

contra a r. sentença de fls. 231/233, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
c/c danos morais
por ela ajuizada em face de
CRISTINA MILANEZ IMÓVEIS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à obrigação de não fazer e, julgou improcedente a pretensão autoral sobre o pagamento de indenização por danos morais.

Na mesma ocasião, o juízo primevo condenou a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de fls. 238/247, a recorrente aduz, em síntese, ter sofrido danos morais diante da conduta da requerida que a notificou para encerrar o contrato de aluguel antes do prazo previsto no contrato.

Contrarrazões apresentadas às fls. 251/255.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

RUTE MARIA OLIVEIRA DE MORAES
ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer
c/c danos morais
em face de
CRISTINA MILANEZ IMÓVEIS LTDA
pretendendo que a requerida se abstenha de ajuizar ação de despejo com base no contrato de locação celebrado, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, afirma que celebrou, em 18/08/2010, com a requerida – sendo esta na condição de representante da Sra. Ângela Maria Nicoletti Salazar da Veiga Pessoa, contrato de locação de imóvel residencial, cujo objeto era o apartamento localizado na Rua Elesbão Linhares, n. 183, ap. 902, Praia do Canto, Vitória-ES, com duração de 30 (trinta) meses, ou seja, com final para o dia 18/02/2013.

Nesse passo, sustenta que, em 18/06/2012, recebeu notificação extrajudicial encaminhada pela requerida a fim de que o imóvel fosse desocupado até o dia 31/08/2012, o que lhe causou espanto, uma vez que o contrato ainda vigia. Afirmou, ainda, que, por diversas vezes, enquanto ainda ocupava o apartamento, recebeu prestadores de serviços (arquitetos e marceneiros) encaminhados pela ré, inclusive nos sábados, o que lhe gerou incômodos.

Além disso, afirmou que a requerida, em nova notificação encaminhada no dia 11/09/2012, informou que caso o imóvel não fosse desocupado, seria ajuizada ação de despejo.

Em contestação, a requerida, suscitou, preliminarmente, (i) a falta de interesse processual, uma vez que operada a rescisão do contrato e; (ii) a inépcia da inicial, por faltar pedido de indenização por danos morais. No mérito, teceu considerações acerca da inafastabilidade da intervenção do Poder Judiciário e, ao final, requereu a improcedência dos pedidos elencados na inicial.

Na sequência, a requerente afirmou que desocupou o imóvel objeto do contrato e, logo após, apresentou réplica.

Diante do desinteresse de produção de outras provas, as partes apresentaram memoriais finais e, logo após, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à obrigação de não fazer e, julgou improcedente a pretensão autoral sobre o pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada com este pronunciamento, a requerente interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem.

Denota-se que a pretensão autoral era que a requerida se abstivesse de ajuizar ação de despejo e a consequente condenação desta ao pagamento de danos morais decorrentes das indevidas notificações para desocupação do imóvel.

Pelo que se denota, o magistrado singular reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação à obrigação de fazer tendo em vista que o contrato objeto da ação foi rescindido pelas partes.

No que se refere ao alegado dano moral, é cediço que, nos termos do artigo 46, da Lei nº 8.245/91, nos contratos de locação de imóvel residencial por prazo igual a 30 (trinta) meses, via de regra, a rescisão do contrato ocorrerá somente ao final do contrato. Vejamos:

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

§ 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação.

Por sua vez, os artigos 8º e 9º, da referida Lei, estabelecem as causas que podem ensejar a rescisão antecipada do contrato de locação:

Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel.

§ 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.

§ 2º A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo
-
se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação.

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti
-
las.

Em exame, verifica-se que as notificações encaminhadas pela requerida não se basearam em nenhuma das hipóteses acima mencionadas.

Ocorre que, o contrato firmado entre as partes previa a rescisão antecipada após os primeiros 12 (doze) meses de locação. Vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: (...)

PARÁGRAFO ÚNICO – Após os primeiros 12 (doze) meses de locação, poderão o LOCADOR(A) ou o LOCATÁRIO(A) resilir o presente pacto locatício, isentando da multa rescisória prevista neste instrumento, desde que haja comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

Portanto, assim como asseverado pelo julgador singular, as notificações encaminhadas à requerente foram amparadas em previsão contratual, de modo que entendo inexistir ato ilícito praticado pela requerida e, consequentemente, não há que falar em danos morais a serem indenizados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)